Tribunal: STF
Processo: RE 1319501
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATO TEMPORÁRIO — NULIDADE RECONHECIDA — GARANTIDO AO TRABALHADOR APENAS OS SALÁRIOS DO PERÍODO E O FGTS, ESTE ÚLTIMO POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 19-A, DA LEI 8.036/90 — PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS — ART 1°, DO DECRETO 20.910/32 — RECURSO EM MANIFESTO CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJES, STJ E STF — AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1 - Sendo nula a contratação temporária do funcionário pela Administração Pública, faz ele jus ao recebimento dos salários referentes ao período do vinculo e ao FGTS, este último nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. Precedentes do STF e do STJ. 
    2 - Nos termos da Jurisprudência predominante do e. STJ, ‘o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.[...]’ (REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009). 
    3 - Recurso conhecido, mas não provido.“
    Determinada a remessa dos autos à Câmara Julgadora para análise da possibilidade de retratação, o acórdão ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATO TEMPORÁRIO — NULIDADE RECONHECIDA — DIREITO APENAS AO SALÁRIO DO PERÍODO E À S VERBAS DO FGTS — PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS — RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DAQUELA ENFRENTADA NO RE 709.212/DF (TEMA 608) — DIVERGÊNCIA NÃO IDENTIFICADA — JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERECIDO — ART. 1.030, II, CPC/2015 —ACÓRDÃO MANTIDO. 
    1 — De acordo com o art. 1.030, II, do CPC/2015, recebida a petição do recurso extraordinário ou especial e apresentadas as contrarrazões, o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá, dentre outras medidas, '[..]encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos[...]’. 
    2 — Segundo a decisão proferida pela e. Vice-Presidência, o acórdão de fls. 265 destoa da orientação firmada no julgamento do ARE-RG 709.212 (Tema 608), pois "[..]concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal, sem observância dos parâmetros fixados no julgadorTdo e. STF (fls. 322). 
    3 — Entretanto, o caso dos autos não se amolda à hipótese do precedente da Excelsa Corte em referência, o qual não se aplica às demandas relativas à Administração Pública, mas apenas àquelas que envolvam relações trabalhistas submetidos ao regime celetista do setor privado, conforme precedentes do e. TJES. 
    4 — Assim, não há que se falar em revisão da conclusão externada por este sodalício ao julgar o apelo em testilha, tal como prevê o art. 1.030, II, do CPC/2015, motivo pelo qual mantém-se o acórdão de fls. 265.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV, LV, da CF. Sustenta que deve ser “considerada prescrição trintenária do FGTS do requerente, por ser de direito e mais lídima justiça”. Alega que devem ser “indenizadas as férias de direito da requerente não gozadas no momento oportuno, devidamente acrescidas do abono constitucional, inclusive em dobro”. 
    O recurso está parcialmente prejudicado, tendo em vista que, em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, é possível constatar que a Ministra Regina Helena Costa, ao analisar o Recurso Especial 1.889.813, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, conheceu “EM PARTE do Recurso Especial e DEU-LHE PROVIMENTO para determinar a observância da prescrição trintenária, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF)”. 
    No mais, o recurso é inadmissível. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (Tema 916). No ponto, o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação.
    Diante do exposto:
    (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto à discussão acerca do prazo prescricional aplicável ao caso;
    (ii) quanto ao mais, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator